Tribunal: STF
Processo: Pet 9643
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PETIÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL”. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. “Ação cautelar incidental”, autuada como petição, ajuizada em 6.5.2021 por Domingos Sávio e Silva contra a Caixa Econômica Federal, com o objetivo de garantir o direito à correção monetária dos expurgos inflacionários de depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS pelos índices oficiais de inflação, discutidos em “ação ordinária” proposta na “Justiça Federal de Ipatinga – Minas Gerais em 2016“ (fl. 2, e-doc. 1).
    2. Na presente petição alega o recorrente que, “se a TR não pode ser considerada como um índice idôneo, sobrevém a necessidade de substituí-la por um índice que realmente reponha as perdas monetárias, então, nada obsta que o juiz considere índice previsto em outra legislação” (fl. 23, e-doc. 1).
    Salienta que, “até por questão de equidade, o melhor índice para substituir a TR é o índice que corrige monetariamente o salário dos trabalhadores e os benefícios previdenciários. Este índice está previsto na Lei 12.382, de 25 de Fevereiro de 2011“ (fls. 22-23, e-doc. 1).
    Ressalta que “não há por que ter dois pesos e duas medidas. Se o salário mínimo é corrigido monetariamente pelo INPC, o depósito do FGTS que, em última análise, é um salário indireto do trabalhador, também há de sê-lo. E observe que o objetivo da Lei em corrigir o salário mínimo pelo INPC decorre exclusivamente da necessidade de preservar seu poder aquisitivo. A necessidade de preservar o poder aquisitivo é uma constante em todas as transações financeiras, e ela só se aperfeiçoa quando repõe efetivamente perdas inflacionárias” (fl. 23, e-doc. 1).
    Assinala que “outro índice que se mostra aplicável, na hipótese deste douto juízo entender que não aplicaria o INPC, é o IPCA, índice oficial do Governo Federal para medição das metas inflacionárias, contratadas com o FMI, a partir de julho de 1999” (fl. 24, e-doc. 1).
    Pontua que, “na ADI 5.090, foi reconhecida a repercussão geral do tema, e foi determinado o seguimento do processo na forma da Lei 9.868/1999, e, portanto, requer a procedência da presente ação, tendo em vista a expectativa de direito do Requerente” (fl 26, e-doc. 1).
    Requer tutela antecipada para que “sejam suspensos os efeitos da decisão exorbitante de seu julgado, nos termos do artigo 14, inciso II, da Lei n° 8.038/90, a fim de garantir o direito do Requerente até a decisão da Suprema Corte em 13 de maio de 2021 [ADI n. 5.090, Relator o Ministro Roberto Barroso]” (fl. 26, e-doc. 1).
    Requer o benefício da justiça gratuita e, ao final, a confirmação da tutela antecipada para garantir a aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA nos depósitos de FGTS pleiteados.
    3. O requerente relaciona como documento comprobatório de sua pretensão a sentença do juízo da Subseção Judiciária de Ipatinga/MG, que julgou improcedentes seus pedidos de “correção monetária dos valores depositados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço“ e “diferença em decorrência de substituição por índice mais favorável” (fl. 1, e-doc. 9).
    A Juíza Federal sentenciante afirmou que “não há norma constitucional ou legal que garanta o direito à correção monetária dos saldos das contas vinculadas de FGTS em relação à inflação, não se afigurando permitido ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo em detrimento de política pública existente” (fls. 1-2, e-doc. 9).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Pretende-se nesta petição a obtenção de efeito suspensivo a sentença de primeiro grau, que julgou improcedente pedido do requerente de corrigir os expurgos inflacionários em depósitos do FGTS por Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC ou Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA.
    Alega-se que o resultado da decisão na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.090, Relator o Ministro Roberto Barroso, pendente de julgamento, poderá influenciar sentença julgada improcedente pela Subseção da Justiça Federal de Ipatinga/MG.
    5. É cabível ação cautelar no Supremo Tribunal Federal, preparatória ou incidental, nos processos de sua competência originária, ou para viabilizar a concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário.
    Não há demonstração de que a presente “ação cautelar incidental” seja preparatória para o ajuizamento de ação originária prevista no inc. I do art. 102 da Constituição da República, não se demonstrando haver recurso extraordinário admitido na origem ou sequer interposto pelo requerente. 
    Na espécie vertente, ausentes as situações que autorizariam o ajuizamento e o regular processamento da ação cautelar. Não há, pois, argumentação apta a atrair a competência deste Supremo Tribunal para apreciar e julgar a presente petição.
    Confira-se a esse respeito o seguinte julgado:
    “’AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL’ – RECONHECIMENTO DA ABSOLUTA AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DA DEMANDA – NÃO CONHECIMENTO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO ÚNICO FUNDAMENTO EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO RECORRIDO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DESSA ESPÉCIE RECURSAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO NÃO CONHECIDO” (PET n. 7.055-AgR , Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.11.2017).
    6. Este Supremo Tribunal firmou entendimento de que, em caso de não conhecimento da ação por incompetência manifesta e havendo risco de perecimento do direito, há de se encaminharem os autos ao Tribunal competente (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Entretanto deixo de declinar da competência e determinar a remessa deste processo ao órgão judiciário competente por não estarem demonstrados os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano, essenciais para o cabimento da ação cautelar incidental, como se dispõe no art. 305 do Código de Processo Civil:
    “Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
    7. Defiro o requerimento de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 
    8. Pelo exposto, nego seguimento à petição (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de tutela antecipada.
    Publique-se.
    Arquive-se. 
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora